Tribunal: TJES
Processo: 5000316-43.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000316-43.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LEONYR VIANNA MIOTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000316-43.2022.8.08.0038

RECTE.:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RECDO.:
LEONYR VIANNA MIOTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
FRAUDE NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES.
RETORNO DAS PARTES A SITUAÇÃO ANTERIOR AOS AJUSTE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. ADMISSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
. DAN
O MORAL REDUZIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de
03 empréstimos consignados
não contratados. Aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado os apontados negócios
jurídicos, motivo pelo qual vem a juízo requerer a declaração de inexistência
do
débito,
restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões
ao
ID
4111919
, pugnando pela
total improcedência do recurso apresentado pela parte ré.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
4111916
), pugnando pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso
, bem como
pela realização de perícia grafotécnica. No mérito, requer
seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, eis que os contratos foram devidamente celebrados pela au
tora
. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
, aduzindo ser ilegítima a devolução em dobro dos valores descontados.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4111911
) dispôs que: “
Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos do Autor, para: a)
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
dos contratos de empréstimos de nºs 622625982, 616286991 e 595209976. b)
CONDENAR
o Requerido a restituir em dobro as parcelas indevidamente cobradas, o que soma a quantia de R$ 7.287,72, com incidência de juros de mora e correção monetária desde a data da citação; c)
CONDENAR
ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. Ratifico na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Desnecessária a realização de perícia no caso em comento, sendo suficiente para formação do convencimento deste magistrado as provas documentais produzidas pelas partes, razão pela qual rejeito a alegada preliminar.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a parte
r
ecorrida realizou a solicitação dos referido
s
empréstimos.

Isto porque há erro grosseiro na confecção do contrato, qual seja, a discrepância entre as assinaturas constantes nos referidos contratos (IDs. 4111850, IDs. 4111855), e demais documentos constantes no processo, como a declaração de hipossuficiência (ID. 4111732), documento assinado no procon (ID. 4111784). Veja que as assinaturas divergem se comparadas nos três ajustes questionados.

Saliento, nesta oportunidade, que no contrato ao ID. 4111850 a assinatura, que supostamente seria da autora, foi redigida com “i” no lugar do “y”, em “Leonyr” - erro que a autora jamais cometeria ao assinar o próprio nome. Assim, através da comparação entre as assinaturas, se pode perceber que divergem em diversos aspectos, inclusive na firmeza e formato das letras com que assina a autora, estando as assinaturas visivelmente diferentes.

Não obstante, o endereço da autora está equivocado em ambos os contratos, sendo apontado pela instituição financeira como “Av. Belo Horizonte, s/n, bairro Filomena, Nova Venécia/ES”. Saliento, nesta oportunidade, que a autora residia, anteriormente, na “Rua Vicente de Paula, bairro Filomena, Nova Venécia” (endereço informado em Procedimento Administrativo junto ao PROCON), e após o seu acidente, que a deixou acamada, passou a residir na “Rua Anchieta, 232, Centro, Nova Venécia”.

Ora, a saber, a alegação do recorrente de divergência nos endereços da parte autora foi explicada em sede de contrarrazões recursais, oportunidade em que a autora afirmou: “
Conforme já explicitado e comprovado por inúmeras provas documentais juntadas na inicial, a Autora, que é pessoa idosa, se acidentou em casa, (apresentando diagnóstico clínico de Gonastrose Crônica Bilateral Grave, Poliastrose e Sequelas de Fratura do Fêmur) e vindo a ficar acamada. Em virtude de tal acidente, a Autora precisou de cuidados integrais, e começou a residir com sua filha, a Sra. Cherles Nascimento Mioto, a qual passou a dedicar-se integralmente aos cuidados para com a Autora. Importante destacar que apenas quando a Autora, pessoa idosa e simples, passou a residir com a Sra. Cherles, e esta precisou cuidar, inclusive, do recebimento da aposentadoria da genitora, que foram constatados descontos estranhos na aposentadoria de sua mã
e”.

Por fim, entendo que a conduta da autora de registrar Boletim de Ocorrência (ID. 4111789) e buscar o PROCON para a solução dos problemas (ID. 4111784) se coaduna com o relato apresentado nos autos, de não contratação do valor indicado.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

Do valor à ser devolvido, deve ser abatido, ainda, o recebido pela autora em razão dos empréstimos declarados nulos, retornando as partes a situação anterior a celebração dos negócios, eis que demonstrados nos autos os depósitos dos valores na conta da requerente (Ids 4111865, 4111867 e 4111869).

No tocante a indenização por danos morais, entendo ser devida tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Não obstante, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (R$12.000,00), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interposto
s
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
quanto ao recurso do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
para determinar
, tão somente,
que a restituição de valores ocorra de forma simples
, devendo a autora restituir a requerida os valores recebidos em razão dos negócios declarados inexistentes
(Ids 4111865, 4111867 e 4111869), corrigidos monetariamente e com juros moratórios de 1% ao mês ao contar do recebimento de cada valor, que podem ser compensados com o valor das condenações arbitradas em favor da autora,
reduzindo o quantum fixado a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença recorrida nos demais termos
.
Sem custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)